Tribunal: CARF
Processo: 10935.001314/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE INSURGÊNCIA DO CONTRIBUINTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não se pode conhecer do Recurso Voluntário, quando o contribuinte não se insurge, nos apelos apresentados, contra a motivação constante de despacho decisório que não reconheceu o indébito objeto de pedido de restituição.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
null
RECEITA. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. EXPORTAÇÃO. VINCULAÇÃO.
Nos termos decididos pelo STF, no RE 627.815/PR, julgado sob a forma do artigo 543­B do CPC/1973, a receita de variação cambial ativa auferida em contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, não podendo ser dissociada desta. Portanto, consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, devendo estas serem incluídas no cômputo da receita bruta para fins de determinação do lucro presumido e/ou arbitrado.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.001314/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.447 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
MOTIVAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. FALTA DE INSURGÊNCIA
DO
CONTRIBUINTE.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Não se pode conhecer do Recurso Voluntário, quando o contribuinte não se
insurge, nos apelos apresentados, contra a motivação constante de despacho
decisório que não reconheceu o indébito objeto de pedido de restituição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
RECEITA.
VARIAÇÃO
CAMBIAL
ATIVA.
EXPORTAÇÃO.
VINCULAÇÃO.
Nos termos decididos pelo STF, no RE 627.815/PR, julgado sob a forma do
artigo 543-B do CPC/1973, a receita de variação cambial ativa auferida em
contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, não podendo ser
dissociada desta. Portanto, consideram-se receitas decorrentes de exportação as
receitas das variações cambiais ativas, devendo estas serem incluídas no
cômputo da receita bruta para fins de determinação do lucro presumido e/ou
arbitrado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, quanto à parte conhecida, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, para afastar o óbice apresentado no Despacho Decisório e determinar o
retorno dos autos à Unidade de Origem para que prossiga na análise do crédito, nos termos do
relatório e voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-005.446, de 20 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10935.001313/2009-34, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001314/2009-89
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.447 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001314/2009-89

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert, Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se o presente processo administrativo de pedido de restituição formulado
pelo contribuinte Indústria de Compensados Sudati Ltda., ora Recorrente, através do qual
requereu a restituição de créditos tributários de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL), que alega ter sido recolhido indevidamente nos Ano-calendário: 2005, 2006.
Como se depreende do pedido formulado (em papel) pelo contribuinte, a
motivação para o pedido de restituição foi, em síntese, o alegado erro na forma em que foram
oferecidas à tributação as receitas auferidas com a denominada variação cambial ativa.
Nos termos alegados pelo contribuinte, a Receita Federal do Brasil entende que
aquelas receitas devem ser adicionadas à base de cálculo do(a) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL), enquanto o Recorrente defende que a receita de variação
cambial ativa é receita operacional bruta sujeita à alíquota de presunção/arbitramento do lucro.
Assim, o crédito tributário pleiteado na restituição seria justamente a diferença no
valor do tributo, tendo em vista que a forma de tributação defendida pelo contribuinte acarretaria
em um valor a recolher de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
sobremaneira menor do que é apurado com a fórmula de cálculo exigida pela Receita Federal do
Brasil.
Importante ressaltar, neste ponto, que, no ano-calendário de 2001, o contribuinte
optou pela apuração do lucro pela sistemática presumida. Já no ano-calendário de 2005, a opção
do contribuinte foi a apuração pelo lucro arbitrado. O valor originário do pedido de restituição é
R$336.746,50.
A DRF em Cascavel (PR), contudo, exarou despacho decisório, no qual, após
superar eventual decadência do “direito de pleitear o alegado indébito”, entendeu por bem
indeferir o pleito do contribuinte.
No que tange ao ano-calendário de 2001, a fiscalização esclareceu que o
contribuinte teve um Auto de Infração lavrado em seu desfavor, em que se constituiu créditos
tributários de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL), justamente
porque, naquela oportunidade, identificou-se que a receita da variação cambial ativa auferida no
período “fora oferecida à tributação do (a) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (CSLL), pela interessada, de acordo com o entendimento” defendido no pedido de
restituição, ou seja, considerou-se a receita da variação cambial ativa como sendo receita
operacional bruta sujeita à alíquota de presunção, com o que o agente autuante não concordou.
Entretanto, no despacho decisório, deixou-se claro que o contribuinte não
impugnou o lançamento de ofício realizado e, posteriormente, quitou os valores cobrados via
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.447 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001314/2009-89

Auto de Infração com a transmissão de pedido de compensação, que foi devidamente
homologada pela autoridade fazendária.
Devidamente intimado do despacho proferido, o Recorrente apresentou
Manifestação, alegando, tal como consta no acórdão proferido pela DRJ de Curitiba (PR), em
síntese, o seguinte:
4. Argumenta que a variação cambial ativa proveniente das atividades de
exportação não resulta de atividade especulativa, mas da própria
exportação, na qual é exigida a contratação de câmbio entre o exportador
e a instituição financeira, sujeita à variação monetária.
5. Questiona que a legislação determina a adição da variação cambial
ativa ao lucro presumido, na apuração do IRPJ e CSLL, sendo tratada
integralmente como lucro, mas, argumenta, trata-se de receita
operacional, devendo compor a base para a aplicação do percentual de
presunção.
6. Sobre enquadramento da variação cambial ativa como receita
operacional de exportação, advoga que as operações cambiais estão
implícitas em toda operação de exportação, pois o preço da mercadoria é
pago em moeda estrangeira que, sem seguida, é convertida em moeda
nacional pela instituição financeira autorizada, contratada; nessa
conversão, podem ocorrer variações ativas/passivas devido às oscilações
da taxa de câmbio; transcreve jurisprudência no sentido de que não há
duas receitas distintas, a decorrente da venda e a decorrente da variação
cambial positiva (que, no caso, não é resultante de atividade
especulativa) mas uma só decorrente da operação de exportação.
7. Por isso, argumenta que a tributação da variação cambial ativa pelo
IRPJ e CSLL deve ser a mesma aplicada à operação de venda, isto é,
devem ser consideradas receitas de venda, aplicando-se-lhes o art. 518,
base de cálculo do lucro presumido de 8%; discorda da interpretação
dada pelo art. 9o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e dos arts.
375 e parágrafo único, 519 e 521 do RIR de 1999, de que se tratem de
receitas financeiras; afirma que a variação monetária ativa não é lucro,
que justifique sua adição diretamente à base de cálculo do IRPJ e CSLL,
como determinam aqueles artigos, e apresenta demonstrativo às págs.
111/112, para demonstrar o impacto dessa interpretação; invoca nota ao
art. 521 do RIR de 1999, sobre receita financeira em atividade imobiliária
que permite a aplicação do percentual de presunção de 8% sobre as
receitas financeiras; ressalta que a legislação tributária não pode alterar a
definição, o conteúdo e o alcance dos conceitos e forma do direito
privado (art. 110 do Código Tributário Nacional CTN, Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966), o que ocorre ao não se reconhecer as variações
cambiais ativas como receita operacional, nas operações de exportação.
8. Transcreve jurisprudência nesse sentido.
Todavia, aquela DRJ de Curitiba, ao analisar o pleito do contribuinte, manteve o
entendimento consignado no despacho decisório, ou seja, para o ano-calendário de 2001
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.447 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001314/2009-89

ratificou-se a preclusão do contribuinte discutir os termos do Auto de Infração lavrado e não
impugnado.
Já para o ano-calendário de 2005, o entendimento que prevaleceu na Turma de
Julgamento a quo foi pela impossibilidade de acatar o argumento do contribuinte, no que tange à
forma de oferecimento à tributação das receitas auferidas pela variação cambial ativa. O acórdão
proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/01/2005, 29/07/2005, 01/11/2005, 31/01/2006,
29/03/2006
ANOS-CALENDÁRIO 2001. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Procedente o indeferimento de restituição se o crédito foi constituído de
ofício e não impugnado pelo contribuinte, tendo sido em seguida
confessado em Declaração de Compensação que foi homologada.
ANOS-CALENDÁRIO 2005. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Procedente o indeferimento de restituição se o crédito requerido se trata
de variações cambiais decorrentes de operações de exportação,
consideradas, para efeito da legislação do imposto de renda e da CSLL,
como receitas financeiras e como tal adicionadas ao lucro presumido,
ainda que sejam relativas a créditos de operações de exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordando com a decisão exarada, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, em que repisa os argumentos quanto a forma de cálculo das receitas auferidas com a
variação cambial ativa.
Deve-se destacar que, no apelo apresentado, em nenhum momento o Recorrente
se insurge quanto à motivação do despacho decisório para indeferir a restituição relativa ao ano-
calendário de 2001, que foi justamente a preclusão do direito de discutir os créditos tributários
apurados, uma vez que não houve insurgência quando da lavratura do Auto de Infração.
Este é o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido em
04/09/2013 (fl. 184), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
03/10/2013 (fls. 186), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina
o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.447 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001314/2009-89

Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente e, por isso,
uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO NO QUE SE REFERE
AOS INDÉBITOS APURADOS NO ANO-CALENDÁRIO DE 2001.
Como demonstrado alhures, o pedido de restituição que deu ensejo ao presente processo
administrativo envolve supostos indébitos de IRPJ apurados nos anos-calendário de
2001 e 2005.
No despacho decisório exarado, a fiscalização motivou o indeferimento do pleito do
contribuinte por dois fundamentos distintos: um com relação à preclusão incorrida, no
que tange ao ano-calendário de 2001, uma vez que os créditos tributários teriam sido
constituídos de ofício, via Auto de Infração, sem que houvesse insurgência do
contribuinte quanto aos fundamentos da autuação lavrada em seu desfavor.
Já no que se refere ao ano-calendário de 2005, a fiscalização entendeu que a forma de
oferecimento à tributação da receita auferida com a variação cambial ativa deveria se
dar via adição e não na forma como defendia o contribuinte em seu pedido de
restituição, qual seja a variação cambial ativa, aos olhos do Recorrente, deveria ser
considerada como receita operacional bruta sujeita à alíquota de presunção/arbitramento
do lucro e não como adição à base de cálculo do IRPJ.
Ocorre, contudo, que em seus apelos (Manifestação de Inconformidade e Recurso
Voluntário), no que tange ao ano-calendário de 2001, o Recorrente não se insurgiu
quanto à motivação do despacho decisório, não se instaurando, data venia, o
contencioso administrativo neste ponto. Explica-se.
Como demonstrado, o fundamento utilizado pela fiscalização para não reconhecer o
direito de restituição dos créditos tributários relativos ao ano-calendário de 2001 foi o
fato de o contribuinte não ter apresentado defesa em face do Auto de Infração
consubstanciado no PA no 10935.004533/2004-13, em que a fiscalização o acusava,
justamente, de ter calculado de forma indevida o IRPJ, na medida em que as receitas
auferidas com a variação cambial ativa não teriam sido adicionadas e sim consideradas
como sendo receitas operacionais da entidade. Veja-se o que constou do Despacho
Decisório, in verbis:
11. Quanto ao alegado indébito apurado no ano-calendário 2001, o pedido não
deve ser conhecido em face da ocorrência da preclusão. Explica-se.
12. A receita de variação cambial ativa do ano-calendário 2001 fora oferecida à
tributação do IRPJ, pela interessada, de acordo com o entendimento aqui
defendido. Ocorre que em ação fiscal (fiscalização) levada a efeito na interessada
esse fato foi detectado. Por isso, foi efetuado o lançamento (processo acima
mencionado) das diferenças do IRPJ decorrentes da adição daquela receita à base
de cálculo do IRPJ.
13. O lançamento em questão não foi impugnado no prazo legal, consolidando-
se, assim, a situação tributária nele constituída. Posteriormente, o crédito
tributário lançado foi extinto em face da compensação declarada pela
interessada, a qual, diga-se, foi expressamente homologada pela autoridade
administrativa (fl. 49).
14. Com a consolidação do lançamento, porquanto não impugnado, não se pode
admitir que em procedimento administrativo posterior (no presente processo)
reabra-se uma discussão já superada pela preclusão, para tentar fazer prevalecer a
situação (forma de apuração do tributo) anterior ao do lançamento. É por essa
razão que se impõe não conhecer do pedido em relação aos valores pleiteados
referentes ao ano-calendário 2001.
Pela leitura do trecho transcrito acima, fica claro que a motivação do indeferimento do
pleito do contribuinte, relativo ao ano-calendário de 2001, se deu pelo fato de ele não ter
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.447 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001314/2009-89

contestado os termos do Auto de Infração lavrado em seu desfavor, que apontava o
equívoco na forma de cálculo do IRPJ utilizada.
Entretanto, em seus apelos, reitere-se, o contribuinte não se insurge quanto a este ponto
do despacho decisório. Em nenhum momento o Recorrente defende que não houve
preclusão e que poderia, por exemplo, discutir a forma de cálculo do IRPJ nos autos do
presente pedido de restituição.
Assim, entende-se que, como não se atacou a motivação do despacho decisório, o
Recurso Voluntário não pode ser conhecido quanto aos créditos tributários relativos ao
ano-calendário de 2001. Com toda venia, não houve abertura do contencioso
administrativo no que se refere aos indébitos relativos a este ano-calendário.
Portanto, VOTA-SE por CONHECER PARCIALMENTE o Recurso Voluntário, não se
admitindo a discussão quanto aos créditos tributários (indébitos) relativos ao ano-
calendário de 2001, que são parte do objeto do pedido de restituição formulado pelo
contribuinte.
DO ANO-CALENDÁRIO DE 2005. DA FORMA DE CÁLCULO DO IRPJ QUANTO
À VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA AUFERIDA PELA ENTIDADE.
Na parte conhecida do Recurso Voluntário, que se refere à discussão dos créditos
tributários (indébitos) apurados pelo contribuinte no ano-calendário de 2005, entende-se
que, no mérito, assiste razão ao Recorrente. É o que se passa a demonstrar.
A discussão posta no presente processo está fincada, basicamente, na forma como o
contribuinte, que realiza exportações, deve oferecer à tributação eventual receita
auferida com a variação cambial ativa dos contratos de câmbio firmados com o objetivo
de proteger o valor da moeda nas operações destinadas ao mercado externo.
Enquanto o contribuinte defende que essas receitas devem ser consideradas como
receitas operacionais da entidade, sujeitas, portanto, à aplicação da alíquota de
presunção/arbitramento do lucro, a Receita Federal do Brasil entende que aquelas
receitas devem ser adicionadas à base de cálculo do IRPJ.
O posicionamento defendido pela RFB fica bastante claro quando se verifica o
fundamento consubstanciado no despacho decisório exarado pela DRF de Cascavel
(PR). Transcreve-se:
16. A leitura da supracitada legislação do IRPJ/CSLL não permite concluir que a
receita de variação cambial ativa seja parte integrante da receita bruta de vendas,
que é definida pela lei como sendo o produto da venda de bens nas operações de
conta própria.
17. A receita de variação cambial ativa, nos termos da legislação do IRPJ/CSLL,
constitui receita financeira (art. 375 do RIR/99), receita, portanto, distinta da
receita bruta de vendas de bens.
18. Como no período aqui tratado a interessada optou pela tributação com base
no lucro presumido (2001) e com base no lucro arbitrado (2005), e considerando
que a variação cambial ativa não se confunde com a receita bruta de vendas
(embora possa dela se originar quando das vendas ao exterior), deve a receita de
variação cambial ativa ser adicionada à base de cálculo do IRPJ/CSLL, como
procedeu a Fiscalização no ato do lançamento (não impugnado) em relação ao
IRPJ/CSLL do ano-calendário 2001 e também a interessada na apuração do
IRPJ/CSLL do ano-calendário 2005, pois em conformidade com os dispositivos
legais supracitados.
Todavia, este posicionamento não pode prevalecer, em especial porque o Supremo
Tribunal Federal, nos autos do RE no 627.815, proferiu o entendimento no sentido de
que o “contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira” e, por isso, as receitas
auferidas com a variação cambial positiva não poderiam ser tributadas pela contribuição
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.447 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001314/2009-89

ao PIS e pela COFINS, face à imunidade conferida pela Constituição Federal de 1988.
Veja-se a ementa do acórdão proferido:
EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS
E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO
CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão
da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a
interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com
escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as
transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação
cambial, consistente na troca de moedas.
III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da
Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à
desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva
federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua
causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e
venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam
coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de
exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência
da contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos.
VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição
Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos
recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do
CPC.
(RE 627815, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
23/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-192 DIVULG 30-09-2013 PUBLIC 01-10-2013 RTJ VOL-00228-01 PP-
00678) (destacou-se)
Destaca-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi submetido à
sistemática da repercussão geral e, por isso, como sabido, vincula os órgãos da
administração e, em especial, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos
termos do artigo 62, § 1, inciso II, alínea b) do RICARF (Portaria MF no 343/2015).
Sabe-se que o precedente exarado pelo STF trata da imunidade das receitas de
exportação, no que tange à tributação da contribuição ao PIS e da COFINS.
Entretanto, ao considerar as receitas auferidas com a variação cambial ativa como sendo
receitas de exportação, indissociáveis das operações, não se poderia falar, assim, em
receita decorrente de operações de exportação e receita decorrente de variações
cambiais ativas.
Portanto, pode-se afirmar, com o entendimento dado pelo STF, que o contrato de
câmbio (que pode acarretar no auferimento de uma receita, a depender da variação
cambial no período) é meio necessário para realização das operações de exportação e,
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.447 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001314/2009-89

por isso, eventual receita auferida não pode ser considerada como receita financeira e
sim receita operacional da entidade.
Neste sentido, não se aplicam, in casu, os dispositivos legais invocados no despacho
decisório e no acórdão proferido pela DRJ de Curitiba, notadamente o artigo 27, inciso
II da Lei no 9.430/96 (artigo 536 do RIR/99).
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive, acatando e aplicando o
que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, tem se posicionado pela
impossibilidade de adição das receitas decorrentes da variação cambial ativa, uma vez
que estas não podem ser consideradas como receitas financeiras e sim receitas
operacionais, uma vez que indissociáveis das operações de exportação realizada pelo
contribuinte. Neste sentido, veja-se ementa de um julgado proferido pelo CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2004, 30/06/2004, 30/09/2004, 31/12/2004,
31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005, 31/12/2005
VARIAÇÃO
CAMBIAL
ATIVA.
RECEITAS
DE
EXPORTAÇÃO.
COMPOSIÇÃO DA RECEITA BRUTA.
O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira .Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as
transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação
cambial, consistente na troca de moedas, portanto, consideram-se receitas
decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, devendo ser
incluídas no cômputo da receita bruta para fins de determinação do lucro
presumido. Precedente vinculante do STF no RE 627815/PR, julgado sob a
forma do art. 543-B do CPC/1973. (acórdão no 1402-002.441 – sessão de
23/03/2017) (destacou-se)
No presente caso, o despacho decisório, partindo de um premissa equivocada e que
acabou sendo superada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconheceu o
direito creditório requerido pelo contribuinte no pedido de restituição em análise.
Assim, entende-se que, uma vez superado óbice levantado pela DRF em Cascavel (PR)
para indeferir o pleito do contribuinte, deve-se prosseguir na análise do direito
creditório, de acordo com as declarações (inclusive as retificadoras) apresentadas pelo
contribuinte.
Contudo, não cabe a este colegiado, neste momento, verificar se realmente houve o
pagamento indevido ou a maior no período, sob pena de supressão de instância, na
medida em que aquela DRF não se pronunciou, em especial, sobre os valores dos
indébitos apontados no pedido de restituição e não verificou se as receitas auferidas com
a variação cambial ativa estavam atreladas, de fato, às operações de exportações
realizadas pelo contribuinte no ano-calendário de 2005.
Por todo exposto, VOTA-SE por conhecer em parte o Recurso Voluntário, para, na
parte conhecida, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do contribuinte,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que, superando o óbice
apresentado no despacho decisório, prossiga na análise do indébito relativo ao ano-
calendário de 2005.

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.447 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.001314/2009-89

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário e, quanto à parte conhecida, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para afastar o óbice apresentado no Despacho Decisório e determinar o retorno dos
autos à Unidade de Origem para que prossiga na análise do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital